Tribunal: STF
Processo: RE 1263639
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 56):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR, APURAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). É legítima a cobrança da contribuição sobre a receita bruta, prevista na Lei 12.546/2011 (alterada pela Lei 12.844/2013), substitutiva da contribuição previdenciária sobre a folha de salários (artigo 22 da Lei 8.212/1991), ainda que implique em aumento da carga tributária. Precedente desta Corte consolidado pelo quórum estendido do art. 942 do CPC.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 63).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 15, §1º, 150, II, 195, §9º, da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. 
    Nas razões recursais sustenta, em síntese, “que as Leis 12.564/2011 e 12.844/2013, ao instituir uma nova base para a contribuição social, colocou a ora Recorrente em uma efetiva desigualdade econômica, pois a onerou em demasia, ofendendo o que preceitua a Carta Magna de 88.” (eDOC 66, p. 8)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 12.546/2011 e nº 12.844/2013), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 936.113, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.02.17)
    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados monocráticos: ARE 1161454, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.06.19 e; ARE 1093275, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.02.18. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente